Tribunal: TJMT
Processo: 1031477-03.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031477-03.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 318.169.831-87 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARCOS ANTONIO DA COSTA
contra a decisão monocrática que, des
proveu o Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo embargante, mantendo a decisão que manteve a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1031477-03.2021.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra o BANCO PAN S.A, julgou improcedente o pedido (cf. Id. 183058173
)

O apelante reafirma a tese de que “nunca pretendeu realizar um empréstimo via cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado simples”, bem como que “os descontos originados do empréstimo via cartão de crédito causam prejuízos incomensuráveis à parte recorrente, pois são realizados em sua verba alimentar”

Sustenta “ausência de possibilidade de prévio controle e compreensão do saldo devedor e da evolução do débito” e a “impossibilidade de pagamento via parcela mínima do cartão de crédito,
produzindo consequentemente a “contratação” de crédito rotativo para fazer frente à parcela remanescente, sobrevindo efeitos financeiros gravosos e distintas quando comparadas com aqueles relativos ao produto financeiro que realmente se pretendia contratar”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que julgado procedente o pedido com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores ilegalmente cobrados (cf. Id. n. 184259171)

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado refuta as teses recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
188159194
)

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada
julgou improcedente o pedido
sob os seguintes fundamentos:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de o r. acórdão é omisso, não merece acolhimento.

Sobre os fundamentos que levaram a extinção do feito sem o julgamento do mérito o r. acordão assim dispôs:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por MARCOS ANTONIO DA COSTA, em desfavor de BANCO PAN S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil

(...)

Inicialmente cumpre destacar que, a tese de total desconhecimento quanto a modalidade de empréstimo contratado com o Banco, ou mesmo sobre que o valor do débito não é suficiente a quitar o saldo devedor do cartão, não devem prosperar.

É incontroverso nos autos a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira, restando saber se o contrato era na modalidade cartão de crédito consignável ou não.

Pois bem, o Banco juntou aos autos o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela autora, juntamente com a cópia dos documentos pessoais, que são idênticos aos apresentados pela autora, comprovando assim a contratação do empréstimo na modalidade “cartão de crédito”.

Contudo, visando comprovar suas alegações o Banco junto também, cópia do “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, no valor de R$ 1.197,00 (Id. 162589913), bem como cópia dos recibos de transferência bancária (Id. 162589915). Essa documentação comprova de forma satisfatória a disponibilização do valor do contrato na conta corrente do autor/apelante

Depreende-se ainda, da análise do “Extrato de Empréstimo Consignado” emitido pelo INSS, trazido pelo autor que, o contrato celebrado com o Banco PAN teve seu início no ano de 2017, mas não tem data limite de termino, exatamente por se tratar de um empréstimo na modalidade cartão de crédito (Id. 162589903 - Pág. 2)

Infelizmente o que se pode observar é que o autor/apelante, não se atentou a forma de contratação proposta pela instituição financeira e, não havendo ilegalidade na transação discutida, também não é lícita a modificação no tipo de contrato firmado entre as partes, ou o seu cancelamento

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

(...)

A presente ação buscava verificar a legalidade da cobrança do RMC com base na alegação de desconhecimento da modalidade contratada pelo autor, o que foi devidamente refutado e comprovado a legalidade da contratação pelo Banco e, a alteração na forma contratada; sendo legal a contratação, não há falar em alteração da modalidade contratada ou a declaração de nulidade do negócio, já que, trata-se de negócio válido.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024